Tribunal: TCU
Processo: 037.654/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em face de acórdão que julgou irregulares contas especiais e condenou solidariamente em débito e aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Iracirdo Cordeiro em face do Acórdão 14049/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais e o condenou solidariamente ao pagamento de débito histórico superior a R$ 90 mil, além de aplicar-lhe multa individual de R$ 10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. promover a correção de erro material no item 9.1 do Acórdão 14049/2020-TCU-Primeira Câmara para corrigir o nome do responsável referenciado, de forma que, onde se lê "Iralcido Cordeiro", leia-se "Iracirdo Cordeiro"; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Pará, com informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.